Tribunal: TJMT
Processo: 1046223-42.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046223-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 730.020.541-00 (RECORRENTE), LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA - CPF: 032.110.711-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelo Reclamante, ora embargante, e Reclamada, que apresentou a seguinte parte dispositiva, nos termos do voto do Relator:

“Ante o exposto, conheço dos recursos, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da Reclamada para julgar improcedente os pedidos iniciais. E, em consequência, NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso do Reclamante e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil”.

O Embargante alega que o acórdão apresenta contradição/omissão, pois o protesto ocorreu após o adimplemento da obrigação, bem como o juízo levou em consideração meios de provas produzidas pela Reclamada, as quais são unilaterais.

Ao final, requer o acolhimento do presente embargos declaratórios para julgar improcedente o recurso inominado interposto pela Embargada e que seja provido o seu recurso inominado para majorar o quantum indenizatório.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no id. 163513667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1046223-42.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Celso Oliveira de Araujo

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese as alegações da Embargada, verifica-se que o envio do débito ao cartório ocorreu anteriormente ao respectivo pagamento e que não há nos autos informações acerca de solicitação de carta de anuência pelo Autor ou se houve recusa no fornecimento da mesma.

Outrossim, a respeito dos meios de provas levados em consideração ao julgar a presente demanda, averíguo que a tela sistêmica se refere a consulta quanto ao débito encaminhado ao cartório, constando o número de protocolo e dados do devedor, não havendo o que se falar em prova produzida unilateralmente.

Com efeito, observo que foi registrado no voto:

No presente caso, o Reclamante conta que é titular da UC n° 6/2071748-4 e que ao tentar realizar uma compra, mediante análise de crédito, descobriu que seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito, através do protesto, no valor de R$187,93 em 04/05/2022.

Afirma que procurou o cartório de protesto, tendo pago uma taxa de R$45,67, para emissão da certidão, ocorre que a Ré protestou o seu nome indevidamente, pois o débito se refere a fatura adimplida.

Colacionou certidão positiva e comprovante de pagamento.

Em contrapartida, a Ré sustenta que o débito negativado é referente a inadimplência da fatura de fevereiro de 2022, no valor de R$187,93, vencida em 07/03/2022. Aduz que o pagamento da fatura ocorreu em 29/04/2022, no entanto, a dívida foi enviada ao cartório em 26/04/2022 e a parte intimada para pagamento.

Argumenta, ainda, que a partir da protocolização da dívida em cartório, a efetivação do pagamento da dívida originária, não dispensa o pagamento das despesas e emolumentos cartorários.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que no extrato de pagamento consta que a data do pagamento da referida fatura ocorreu em 29/04/2022, no entanto, encontrava-se vencida desde 07/03/2022.

Em que pese as alegações Autorais, restou demonstrado que o débito foi encaminhado ao cartório em 26/04/2022, tendo o pagamento ocorrido posteriormente ao envio, ainda que o Autor tenha realizado o pagamento da fatura, o adimplemento não exime a responsabilidade do devedor em solicitar a baixa do protesto em cartório, devendo solicitar a credora a carta de anuência.

Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023